Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701651-83.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEI PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SILVIO ROBERTO DA SILVA 415DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0723093-67.2023.8.07.0003, indeferiu a instauração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Eis o teor da decisão: “No caso em exame, o fato de não terem sido encontrados bens penhoráveis não basta à demonstração de abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pressupostos sem os quais não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, ausentes os pressupostos legais (artigo 50 do Código Civil), indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada (ID. 199055137). Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, pela derradeira vez, para indicar objetivamente bens à penhora ou novas diligências, sob pena de extinção”. Em síntese, o agravante sustentou que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada foi devidamente fundamentado, com base nas provas apresentadas nos autos que comprovam a confusão patrimonial, uma vez que, apesar da empresa realizar os serviços, quem recebe e administra os valores é a sócia oculta, filha do sócio da empresa. Diante disso, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa todos os atos de execução. Requereu, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do feito com a regular e devida instauração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada. É o breve relato. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família (ID 61380997 - pág. 16/19). Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No presente caso, muito embora o agravante tenha trazido aos autos considerações acerca de possível confusão patrimonial para embasar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são concretamente prejudiciais. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Gratuidade de justiça deferida ao agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispensado o envio de informações. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator